Tribunal: TJDFT
Processo: 0751137-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0751137-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MONICA PACHECO DE ASSIS EIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão que, nos autos do cumprimento de sentença proposto em face do ora agravante por MONICA PACHECO DE ASSIS EIRA e OUTRO, homologou os cálculos do perito judicial e determinou a expedição de requisitórios complementares (ID 215417708 da origem). Em suas razões recursais (ID 66786590), o DF alega que, depois da expedição do precatório, o montante fica submetido a regramento próprio em sua forma de atualização monetária, tendo em vista que fica submetido ao procedimento administrativo do Tribunal e suas normas singulares, nos termos do art. 21 e seguintes da Resolução 303/2019 do CNJ. Aponta que a contadoria ignorou a data base do precatório expedido da parte incontroversa e atualizou os valores restantes com índices de momento posterior, pois apenas mencionou a expedição de RPV para os honorários. Argumenta que foram incluídos os honorários que já foram adimplidos nos cálculos da contadoria e ocorrerá enriquecimento ilícito pelo pagamento em dobro da mencionada parcela. Defende que deve ser concedido o efeito suspensivo porque foi demonstrada a probabilidade do direito e a manutenção da decisão agravada possibilitará a expedição de RPV. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada nos termos da fundamentação apresentada. Sem preparo, por ser parte isenta do recolhimento. É o relatório do necessário. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários caso o agravo de instrumento seja provido. Assim, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pelo Colegiado da Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, o direito invocado pelo DF. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora